Tribunal: TJES
Processo: 0015461-87.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015461-87.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO EDSON GOMES DE ALMEIDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0015461-87.2017.8.08.0011

Apelante: Francisco Edson Gomes de Almeida

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Francisco Edson Gomes de Almeida contra sentença de fls. 285/291, integrada pela decisão de fl. 316, proferida pelo MM. Juiz da Vara de Auditoria Militar de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 319/337) o apelante sustenta, em síntese, que (a) restou cerceado seu direito de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem apreciação de cópia da sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor, apesar de protocolada antes do julgamento; (b) a sentença da ação de improbidade administrativa aponta uma série de fragilidades nas provas produzidas ao longo do processo administrativo e reproduzidas em juízo, concluindo pela impossibilidade de imputar ao recorrente qualquer espécie de ilicitude; (c) houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois não pode o Poder Judiciário se furtar à apreciação da juridicidade nos processos administrativos, sobretudo quando se tem em jogo a aplicação de sanções tão gravosas ao servidor, como é o caso da pena de demissão no processo disciplinar; (d) ainda que fossem reais as condutas imputadas ao recorrente, não seria possível, diante da legislação que rege o regime jurídico disciplinar aplicável aos praças e oficiais da Polícia Militar, a aplicação da pena máxima, pois a infração a ele imputada é classificada como de gravidade média; (e) imperiosa a anulação da sentença com a conseguente remessa dos autos à primeira instância para abertura da instrução processual e prolação de nova sentença.

Contrarrazões ofertadas às fls. 341/346 pelo Estado do Espírito Santo pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão de
29.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao apelante.

Não merece prosperar a alegação de que teria restado cerceado o direito de defesa do recorrente diante da inobservância de cópia da sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor, juntada aos autos apenas após a prolação da sentença ora apelada.

Afinal, “
Consoante a jurisprudência do STJ, as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.2.2019.”
(AgInt no AREsp n. 1.767.036/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

Tal circunstância conduz à conclusão de que, em razão da independência entre as esferas, a sentença que julga improcedente a ação de improbidade administrativa – no presente caso ainda pendente de confirmação em sede de recurso de apelação –, não se mostra apta a modificar ou enfraquecer a decisão administrativa que aplica sanção em desfavor do servidor público.

Nesse sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que “
Nem a superveniência de sentença penal absolutória fundada em falta de provas (art. 386, VII, do CPP), nem a superveniência de sentença que julga improcedente ação de improbidade administrativa têm o condão de afetar decisão administrativa que impôs a pena de demissão a servidor público federal, diante da independência das esferas administrativa, cível e penal. A Administração somente fica vinculada à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime. Precedentes. Segurança denegada
.” (MS n. 14.838/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 9/11/2016.)

No caso em análise, sequer houve determinação de sobrestamento da presente demanda até o julgamento da ação de improbidade administrativa, havendo o magistrado de 1º grau julgado antecipadamente a lide com base no substrato probatório constante nos autos, por estar convencido de sua suficiência.

Tampouco restou configurada a alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, havendo a sentença realizado o controle da legalidade do ato questionado de forma adequada e fundamentada, dentro dos limites permitidos ao Poder Judiciário.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares,
restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu
amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo
. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.”
(AgInt no RMS n. 62.796/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.) (destaquei)

A sentença apreciou corretamente o mérito da presente demanda ajuizada pelo ora apelante visando à declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu dos quadros da Polícia Militar após apuração da acusação de que teria desempenhado atividade de investigação particular durante o período em que gozava de licenças médicas remuneradas.

Acerca das peculiaridades do caso e do procedimento questionado, elucidativas as considerações tecidas pelo magistrado de 1º grau, que ora trago a colação:

“No caso dos autos foi instaurado Conselho de Disciplina em face do Autor por ter infringindo, em tese, o disposto no art. 2°, I, 'a", "b" e "c" da Lei 3.206/78. Diferentemente da alegação autoral, constato que a decisão definitiva proferida no âmbito administrativo, juntada as fls. 158/168, discriminou com exatidão os pontos do convencimento da Administração.

De fato, percebe-se que a Administração fundamentou sua decisão com base na prova colhida durante o Conselho de Disciplina de Portaria n. 027/2012, discriminando devidamente as razões de decidir.

(...)

Sendo assim, a Administração Militar reconheceu expressamente na solução do Conselho de Disciplina de fls. 158/168 que o Autor, mesmo estando em gozo de licença médica, exercia irregularmente a função de detetive particular, senão vejamos:

'(...) É importante salientar que o presente caso ganha contornos de major gravidade pelo fato de o militar ter desenvolvido as atividades acima relatadas estando afastado de suas atividades laborais na PMES. Nos autos consta parte das licenças médicas apresentadas pelo acusado, bem corno extrato resumo da SEGER que indicam claramente o seu tempo de afastamento do serviço, sornando-se 782 (setecentos e oitenta e dois) dias de licença laboral, no período compreendido de 13.03.2009 ate 05.01.2012.

O Chefe da Seção de Saúde do 9° BPM, por meio da Cl n. 003/12 informou que o militar ficou afastado das atividades laborais da PMES em virtude dos efeitos colaterais provados pelo medicamento em uso.

Por oportuno, ressalte-se que o acusado somente foi considerado apto para o serviço da PMES no final do ano de 2011, conforme parecer da JMS II, em 02/12/2011, conforme guia médica de saúde (fi. 112). Coincidência ou não, pouco tempo depois, com o surgimento de vagas, foi promovido a Cabo em 24/05/2012.

O fato de o Cb QPMP-C FRANCISCO EDSON GOMES DE ALMEIDA exercer atividade de investigação (detetive particular) é incompatível com sua alegada debilidade de saúde e não permitido pelo parecer emitido em laudo da JMSE (fl. 213). ( ... )

Isso posto, com base na detida análise das peças carreadas aos autos do presente Conselho, restou comprovado o envolvimento do acusado em prestação de serviço em atividade de detetive particular durante o seu afastamento das funções na PMES decorrentes de licenças médicas.'"

No caso, o Conselho de Disciplina foi instaurado e seguiu seu trâmite regular, tendo sido possibilitado ao apelante o contraditório e a ampla defesa, procedendo-se a oitiva de várias testemunhas, não sendo possível identificar nenhum vício no curso de sua tramitação.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, as condutas a ele imputadas admitem a aplicação da penalidade de exclusão a bem da disciplina, como se verifica do disposto no art. 113, III, da Lei nº 3.196/78 c/c art. 13, V, “a”, da Lei nº 3.206/78, que assim versam:

“Art. 113. A exclusão a bem da disciplina será aplicada
ex officio
ao Aspirante a Oficial PM e às praças com estabilidade assegurada:

(...)

III – que incidirem nos casos em que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto no art. 47 e neste foram considerados culpados.”

“Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante Geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

(...)

V – a efetivação da reforma ou exclusão a bem de disciplina, se considera que: a) a razão pela qual a praça foi julgada culpada, está prevista nos Itens I, II ou IV do art. 2º;”

A submissão do apelante ao Conselho da Disciplina, por sua vez, restou devidamente justificada pela autoridade administrativa com base na infringência, em tese, do art. 2º, inciso I, alíneas "a", “b e "c" da Lei 3.206/78, que assim versam:

Art. 2º – É submetida a Conselho de Disciplina, ex-offício, a praça referida no art. 19 e seu parágrafo único:

I – acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:

a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b) tido conduta irregular; ou

c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe.”

A pretensão do recorrente de reapreciação da valoração dada pela Administração Pública às provas produzidas na esfera administrativa não encontra espaço na presente ação anulatória, diante dos limites de revisão impostos ao Poder Judiciário, sob pena de indevida intromissão no mérito administrativo, tratando-se de questão afeta ao juízo de discricionariedade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA. SUSEPE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

I - (...) VII - Por outro lado, não pode prosperar a alegação de que foi aplicada penalidade máxima à hipótese em tela, sob o argumento de que caberia à espécie penalidade mais branda, pois o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar não cabe ao Judiciário, que somente poderá analisar a regularidade e legalidade do procedimentos e dos atos praticados. Dessa forma, é vedada a valoração de provas constituídas no processo disciplinar e o exame do mérito administrativo. Nesse sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. (...) IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 58.438/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Por tais razões,
conheço do recurso e
neg
o-
lhe provimento.

Majoro para 12% (doze por cento) o percentual fixado a título de honorários fixados na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA REMUNERADA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em razão da independência entre as esferas administrativa, cível e penal, a sentença que julga improcedente a ação de improbidade administrativa – no presente caso ainda pendente de confirmação em sede de recurso de apelação –, não se mostra apta a modificar ou enfraquecer a decisão administrativa que aplica sanção em desfavor do servidor público. Precedentes do STJ.

2. Não restou configurada a alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, havendo a sentença realizado o controle da legalidade do ato questionado de forma adequada e fundamentada, dentro dos limites permitidos ao Poder Judiciário.

3. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.”
(AgInt no RMS n. 62.796/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

4. O Conselho de Disciplina foi instaurado e seguiu seu trâmite regular, tendo sido possibilitado ao apelante o contraditório e a ampla defesa, procedendo-se a oitiva de várias testemunhas, não sendo possível identificar nenhum vício no curso de sua tramitação.

5. As condutas imputadas ao apelante admitem a aplicação da penalidade de exclusão a bem da disciplina, como se verifica do disposto no art. 113, III, da Lei nº 3.196/78 c/c art. 13, V, “a”, da Lei nº 3.206/78.

6. A pretensão do recorrente de reapreciação da valoração dada pela Administração Pública às provas produzidas na esfera administrativa não encontra espaço na presente ação anulatória, diante dos limites de revisão impostos ao Poder Judiciário, sob pena de indevida intromissão no mérito administrativo, tratando-se de questão afeta ao juízo de discricionariedade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.